Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0733790-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO NEVES DE ALMEIDA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 73205336, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por JOÃO NEVES DE ALMEIDA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID 78996324 – p. 5/10) negou provimento ao apelo especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 78996324 – p. 22/23), determinou a devolução dos autos à origem, considerando o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.361), julgado pela sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente no referido paradigma. É que, in casu, o requisitório já foi pago, conforme afirma o recorrente em sua petição inicial (ID 62896813 – p. 7). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 1.361 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014